Tribunal: TJPA
Processo: 0802034-43.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802034-43.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA DO CARMO ITAPARICA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso de apelação interposto pelo Município de Cametá, mas lhe negou provimento, mantendo a sentença que reconheceu o direito da parte autora ao recebimento do denominado abono FUNDEF, bem como a sua participação no rateio do precatório oriundo do processo nº 0010002-28.2005.4.01.3900.

2.

A embargante alega omissão do julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, quando preenchidos os requisitos estabelecidos pelo art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto sobre o qual o tribunal deveria ter se pronunciado de ofício.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que, quando preenchidos os requisitos legais, a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal deve ser aplicada, ainda que de ofício, não configurando reformatio in pejus (STJ - AgInt no AREsp 1.511.407/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 8/11/2019).
6. No caso concreto, estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 85, § 11, do CPC/2015: (i) a decisão foi publicada sob a vigência do CPC/2015; (ii) o recurso foi integralmente desprovido; e (iii) há condenação em honorários advocatícios desde a origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o montante já fixado na sentença de primeiro grau, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento
: "É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC/2015, independentemente de pedido expresso da parte beneficiária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, II, e 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.511.407/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 8/11/2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1383539/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 16/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº: 0802034-43.2022.8.14.0012
, interposto por
MARIA DO CARMO ITAPARICA RODRIGUES,
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, contra o Acórdão (ID 21388393 - Pág. 1-7) que conheceu do Recurso de Apelação, mas negou-lhe provimento.

Em síntese, os demandantes pleiteiam na Exordial o pagamento denominado abono de salário, do período entre janeiro de 1998 a dezembro de 2006, correspondente a 100% do valor base acrescido do percentual devido referente ao valor precatório quando estava no exercício do magistério da educação básica., além de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o regular processamento do feito, o Juiz sentenciante julgou pela procedência do pleito autoral, no sentido de condenar o município requerido ao pagamento do denominado ABONO FUNDEF, além da condenação em pagamento à autora do valor correspondente ao rateio do precatório derivado dos autos do processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900. Por fim, fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o Município de Cametá interpôs Recurso de Apelação, alegando, em síntese, a ocorrência da preclusão do direito da apelada aos valores relacionados ao FUNDEF, sob argumento de que a servidora pública não respondeu ao Edital de Chamamento Público promovido pela municipalidade no ano de 2021.

Aduziu, ainda, a ocorrência de preclusão dos documentos apresentados em réplica pela autora e discorreu sobre a ausência de provas do direito pleiteado pela parte apelada.

Os Desembargadores que compõem a 1ª Turma de Direito Público, acompanhando o voto da relatora conheceram do recurso, porém negaram provimento, nos seguintes termos:

A Secretaria em questão informou que a solicitação não poderia ser atendida porque “não dispõe de documentação referente aos servidores que figuram na condição de municipalizados”, imputando ao

Estado do Pará a responsabilidade pela “guarda” de tais documentos (id 92442166).

Dessa maneira resta evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

Inconformada, a Autora

MARIA DO CARMO ITAPARICA RODRIGUES interpôs o presente Recurso de Embargo de Declaração, alegando, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, na forma do Art. 85, § 11º do Código de Processo Civil (ID 21562438 - Pág. 1-6).

Contrarrazões, pelo indeferimento do pleito recursal (id 21562438 - Pág. 1-6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I

- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III

- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I

- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

In casu,
a irresignação, consistente na ausência de majoração de ofício dos honorários advocatícios, em sede de recurso, é pertinente ao vício omissão, na forma do Art. 1.022 c/ o Art. 85 §11 do Código de Processo Civil.
Eis que na forma do primeiro dispositivo legal, caberia ao magistrado se pronunciar de ofício sobre a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no segundo diploma processual retro transcrito
.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ao analisar o retro dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça entende ser “
devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85 , § 11 , do CPC/15 , quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o NCPC ; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Inexistência de reformatio in pejus no caso em tela, mas mero cumprimento de disposição legal
". (AgInt no AREsp 1.511.407/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 8/11/2019).

Em julgamentos posteriores, a Corte Superior de Justiça manteve o mesmo posicionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDA. 1. Embargos de declaração opostos nos quais a embargante sustenta que o acórdão embargado omitiu-se quanto à fixação dos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando devida a verba honorária recursal, e o relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado arbitrá-la, inclusive de ofício. Precedentes. Embargos de declaração acolhidos para majorar os honorários sucumbenciais. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1383539 DF 2018/0273561-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023).

No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos indicados, eis que a Decisão recorrida foi publicada muito depois da vigência do Código de Processo Civil de 2015, além de o Acórdão ter improvido integralmente o Recurso de Apelação, cabendo, portanto, a majoração da verba de honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Sobre o valor a ser fixado, entendo que os honorários devem ser majorados em 5% (cinco por cento), levando em conta o grau de zelo do causídico, que esteve presente em todos os momentos processuais da demanda, somado ao trabalho realizado pelo advogado, ante a natureza da causa que requer estudos detalhados sobre os precatórios da ação judicial em face da União que questionou os repasses a menor dos recursos do FUNDEF entre 1998 e 2006, além do FUNDEB de 2007 a 2020 (proc. nº 0010002-28.2005.4.01.3900, 5ª Vara da Seção Judiciária de Belém/PA).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para majorar os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o montante já fixado na sentença de primeiro grau, com base no art. 85, §§ 3º e 11, do CPC/2015.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025